Tribunal: TJMT
Processo: 1011873-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011873-89.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), EDISON YESID COLLAZOS ORDONEZ - CPF: 025.320.448-88 (PACIENTE), DOUTO JUIZO 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1.
ANALISAR A
EVENTUAL
“PLAUSIBILIDADE CONCRETA" DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
PARA AVALIAR A PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DA APELAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO
. 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (10,30 KG DE
SKUNK
). LOGÍSTICA RELEVANTE. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE ESTRANGEIRO SEM VÍNCULOS NO DISTRITO DA CULPA. RISCO DE EVASÃO.
3
.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DIANTE DO
PERICULUM LIBERTATIS
.
4
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
5
. V
IOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006). A insurgência volta-se contra a decisão constante na sentença que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, fundamentada na manutenção dos requisitos da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão, saber se:

(I) é possível analisar
a
eventual
plausibilidade do

preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado
para avaliar a proporcionalidade da prisão cautelar,
na via estreita do
habeas corpus
;

(
II
)
a utilização da fundamentação
per
relationem
para manter a prisão preventiva na sentença constitui constrangimento ilegal; e

(
III
)
estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, a despeito de condições pessoais favoráveis e do princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir:

3. O pedido de
eventual
reconhecimento do tráfico privilegiado exige exame aprofundado de provas (mensagens e dados telemáticos), o que é inviável em sede de
habeas corpus
, devendo a matéria ser tratada no recurso de apelação já interposto.

4. A técnica da fundamentação
per
relationem
(aliunde) é admitida pela jurisprudência pátria, inclusive do STF, sendo idônea para manter a custódia cautelar quando inalterado o cenário fático que a ensejou.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de mais de 10 kg de
"
skunk
"
em transporte interestadual, justifica a prisão para garantia da ordem pública.

6. O risco de fuga é acentuado pelo fato de o paciente ser estrangeiro, sem raízes no distrito da culpa e ter sido condenado a regime fechado, tornando insuficientes as medidas cautelares alternativas.

7. Condições pessoais favoráveis não revogam a prisão preventiva se presentes os seus requisitos autorizadores, e a segregação cautelar não ofende a presunção de inocência por possuir natureza estritamente processual.

IV. Dispositivo e teses:

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Teses de julgamento:

“1. A via estreita do
Habeas Corpus
não admite dilação probatória para análise de
eventual preenchimento dos
requisitos do tráfico privilegiado
para avaliar a proporcionalidade da prisão cautelar
.

2. A motivação
per
relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

3. A elevada quantidade de droga e a logística de transporte interestadual demonstram periculosidade social a justificar a prisão para garantia da ordem pública.

4. O risco de evasão de réu estrangeiro sem vínculos com o distrito da culpa autoriza a custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CPP, art. 312, art. 319, art. 387, § 1o. Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o e art. 40, V.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 234808
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.12.2023. STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024. STJ,
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024. TJMT, Enunciados no 43 e no 50 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marco Antônio Chagas Ribeiro em favor de
EDISON YESID COLLAZOS ORDONEZ,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
se encontra
preso preventivamente em razão da prática do crime de tráfico de drogas interestadual, tendo sido condenado, nos autos da Ação Penal n. 1021065-71.2025.8.11.0003, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. Na sentença, o juízo negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 223881176).

Em suas razões, o impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e contemporânea na decisão que manteve a prisão preventiva. Sustenta que o magistrado singular proferiu
"decisão aparente" ao utilizar-se de motivação remissiva
(
per
relationem
), sem reavaliar concretamente a necessidade da medida extrema.

Aduz, ainda, que a prisão é desproporcional diante da
"plausibilidade concreta" de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), configurando antecipação indevida de pena
, esbarrando no princípio da
presunção de inocência
.

Por fim, argumenta que a condição de o paciente ser estrangeiro não induz presunção de fuga, pugnando pela
revogação da prisão
ou pela sua
substituição por medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP), tais como fixação de residência e retenção do passaporte.

A medida liminar foi indeferida (ID 354775887).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
conhecimento parcial
e, no mérito, pela
denegação da ordem
(ID 355817878).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, cumpre delimitar a extensão do conhecimento da presente ação mandamental.

A defesa sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva argumentando a existência de "plausibilidade concreta" para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

Para tanto, ataca a valoração conferida pelo juízo sentenciante às provas telemáticas extraídas do aparelho celular do paciente, as quais fundamentaram o afastamento da referida benesse.

Contudo, a pretensão
não comporta conhecimento
neste ponto.

A via estreita do
habeas corpus
, de cognição sumária e rito célere, não admite dilação probatória ou o revolvimento aprofundado do acervo fático dos autos.

A análise acerca da dedicação do agente a atividades criminosas
,
circunstância fática reconhecida na sentença a partir do teor de mensagens de texto e fotografias periciadas
,
constitui matéria atinente ao próprio mérito da persecução penal, que deve ser debatida na via recursal adequada (Apelação Criminal),
já interposta pela defesa.

Assim, inviável o exame do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância e desvirtuamento do rito do remédio heroico.

Superada essa premissa,
conheço parcialmente
da impetração e passo à análise do mérito em relação aos fundamentos da prisão preventiva.

A defesa alega nulidade da decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, sustentando tratar-se de fundamentação inidônea e genérica por utilizar a técnica remissiva (
per
relationem
) ao atestar que "não houve mudança fático-processual".

A tese não prospera.

O art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz deve decidir, por ocasião da sentença, sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva.

Nesse contexto, é fulcral ressaltar que a motivação
per

relationem

(aliunde) constitui fundamentação
idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF),
in
verbis
:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu
.
Aplicação da técnica per
relationem
, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade.
3. Agravo improvido.”
(HC 234808
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
24-01-
2024 PUBLIC
25-01-2024)

No caso dos autos, o
periculum
libertatis
está cristalino e fundamentado em elementos concretos de elevadíssima gravidade. O paciente foi flagrado transportando 10,30 kg de maconha em sua forma mais potente (
skunk
), no compartimento de bagagens de um ônibus interestadual que fazia a rota entre Mato Grosso e Goiás, com
destino final
declarado para São Paulo.

A apreensão de mais de dez quilos de droga de alto valor comercial, atrelada ao transporte interestadual e à logística sofisticada evidenciada pelas provas telemáticas, demonstra que a conduta do paciente transcende o tráfico eventual. Esses elementos evidenciam periculosidade social concreta e profundo envolvimento com a engrenagem do narcotráfico, justificando plenamente a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

Desta forma, a
o constatar objetivamente que o perigo gerado pela liberdade do paciente não cessou, a remissão aos motivos originários atende plenamente ao preceito do art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Nesse mesmo sentido destaca-se o teor do
Enunciado
no 50 do TCCR/MT:

“
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu,
preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.
”

Portanto,
não
havendo que se falar em omissão ou "decisão aparente".

Outrossim, a prisão revela-se imprescindível para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Conforme muito bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o paciente é cidadão estrangeiro (colombiano), declarou residir no Estado de São Paulo e foi surpreendido praticando o crime em Mato Grosso, Estado caracterizado por extensa faixa de fronteira.

A ausência de raízes consolidadas no distrito da culpa e a transitoriedade de sua passagem pela região demonstram um risco real e iminente de evasão, sobretudo após a prolação de sentença condenatória impondo regime inicial fechado.

Diante desse contexto, evidenciada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, afasta-se a possibilidade de substituição por
medidas cautelares diversas da prisão
, por se revelarem inadequadas e insuficientes à tutela do meio social. Aliás, esse é o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

D
iante deste cenário
, a
sugestão defensiva de fixação de residência local ou de retenção do passaporte revela-se
inócua
e desprovida de eficácia prática para impedir a fuga em zonas fronteiriças secas, sendo incapaz de neutralizar o
periculum
libertatis
.

Ademais
, eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, como a primariedade técnica, não possuem o condão de, isoladamente, garantir o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Este
entendimento encontra-se cristalizado no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR) deste Tribunal de Justiça:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
"
.

Porf
im
, é fulcral ressaltar que a natureza da prisão preventiva decretada ao paciente é exclusivamente cautelar, não se relacionando à eventual condenação, sendo necessário apenas o preenchimento dos requisitos tipificados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que restou demonstrado nos autos, afastando a tese de ofensa ao princípio da
presunção de inocência.

Em casos tais, destaco entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.”
(
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Dessa forma, a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, não se vislumbrando qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ser sanada por esta via.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, n
a parte conhecid
a
DENEGO A ORDEM

de
Habeas Corpus
em favor de
EDISON YESID COLLAZOS ORDONEZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026